Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-26.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALEXSSANDRO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 048.851.231-00 (APELADO), ONOAR TADEU SANTOS OLIVEIRA - CPF: 115.166.996-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo a abusividade de cláusula contratual de capitalização diária de juros, a descaracterização da mora e determinando a restituição do bem ao réu, com condenação da autora em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de prova pericial configura cerceamento de defesa; e

(ii) saber se a capitalização diária de juros e a ausência de indicação expressa da taxa diária são suficientes para descaracterizar a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da causa (CPC, art. 370, p.u.).

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada em contrato firmado após a MP nº 1.963-17/2000, convertida na MP nº 2.170-36/2001, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS).

5. Restando demonstrado o inadimplemento contratual e o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, é válida a constituição da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção. Ônus sucumbencial invertido.

Tese de julgamento
:

“1. A pactuação expressa de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual não é, por si só, causa de nulidade contratual ou de descaracterização da mora, desde que o contrato estabeleça claramente as taxas mensal e anual.

2. A mora do devedor em contrato de alienação fiduciária se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
Alexssandro Oliveira do Nascimento
.

A sentença recorrida (ID. 316970426) julgou procedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada por Alexssandro Oliveira do Nascimento, declarando abusivo a clausula contratual de capitalização diária de juros, reconheceu a descaracterização de mora do devedor, julgou improcedente a ação de busca e apreensão determinando a restituição imediata do veículo ao réu/reconvinte e condenou a parte autora/ reconvinda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 316970450, a Apelante suscita nulidade da sentença por ausência de prova pericial.

No mérito, alega em síntese que, houve aplicação indevida do REsp 1.826.463/SC, asseverando que

o precedente em questão não possui eficácia vinculante e não trata de ação de busca e apreensão, mas sim de revisão de cláusulas contratuais.

Defende que a abusividade dos encargos acessórios do contrato não descaracterizam a mora do consumidor.

Assevera que os patronos da parte apelada se valeram de teses genéricas como instrumento de desconstituição contratual.

Aduz que a capitalização de juros por períodos inferiores a anual é valida, sustentando a ausência de onerosidade contratual.

Afirma que, a descaracterização da mora demanda a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) a existência de encargos abusivos e (ii) a comprovação de efetivo prejuízo ao devedor.

Argumenta que a simples alegação de ausência de informação da taxa diária, sem prova de impacto concreto sobre o equilíbrio contratual, não é suficiente para afastar a mora.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente a Ação de Busca e Apreensão. Subsidiariamente requer a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas por Alexssandro Oliveira do Nascimento suscitando preliminar de ausência de dialeticidade e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso no ID. 316970481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início,
Inicialmente, o apelado
Alexssandro Oliveira do Nascimento

suscita

preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto a procedência da Ação de Busca e Apreensão.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo para a análise do mérito do presente recurso.

O apelante suscita preliminar, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, contudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão da autora.

Isso porque, quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Pois bem,
na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Safra Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face de
Alexssandro Oliveira do Nascimento
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 145053480, pactuada em 20/12/2023, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$ 143.179,17, ao pagamento de 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 4.701,83.

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: TOYOTA /

HILUX CD SRX 4X4 2.8; COR: PRATA; PLACA: NCZ1C72.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o apelado não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que
as tarifas e taxas cobradas no contrato são abusivas
, com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da alegação de capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Sobre o assunto, cabe destacar que, embora existam precedentes persuasivos no sentido de que, nos casos de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia conforme sustenta o requerido, o fato é que o paradigma jurisprudencial não exige tal formalidade para a validade e exigibilidade do contrato.

O que efetivamente importa, na hipótese dos autos, é que o contrato foi celebrado com parcelas fixas e de valor certo, sem encargos flutuantes que possam ensejar aumento do valor unitário da prestação ao longo do tempo. Assim, não é dado ao mutuário apelado, após a contratação, intentar manobra para pagar prestação inferior àquela legitimamente pactuada.

A eventual ausência de representação numérica da taxa diária, por sua vez, em nada interfere no valor da prestação, o qual está delimitado pelas taxas de juros mensal e anual previamente estipuladas.

Assim, não há que se falar em descaracterização da mora.

Nesse sentido, trago julgado por esta e. Câmara em caso similar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

2 - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

3 – Recurso desprovido.-

(N.U 1026072-78.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Em assim sendo, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 316969928), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada, julgando procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção apresentada por Alexssandro Oliveira do Nascimento.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte requerida ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025